Tribunal: STF
Processo: ARE 1501863
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO. MÉDICA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL POR TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES COM PARIDADE E INTEGRALIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APOSENTADORIA ESPECIAL DEVIDA. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 33 DO STF. LEI COMPLEMENTAR REGULAMENTADORA DESTA APOSENTADORIA (ART. 40, § 4º, CF) AINDA NÃO EDITADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.213/1991. COMPROVAÇÃO DO PERCEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE FORMA ININTERRUPTA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A NATUREZA INSALUBRE DE SUA ATIVIDADE LABORAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. PARIDADE E INTEGRALIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DAS EMENDAS À CONSTITUIÇÃO DE Nº 20/98 E 41/03. INAPLICABILIDADE DO ART. 67, CAPUT, DA LCE Nº 308/05 E DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO FIXADAS NO RE Nº 590.260/SP. CONTAGEM DIFERENCIADA DO TEMPO DE SERVIÇO PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL POR INSALUBRIDADE. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA ADVINDA DOS ARTIGOS 6º E 7º DA EC Nº 41/2003, 2º E 3º DA EC Nº 47/2005, DA PRIMEIRA PARTE DO ARTIGO 67, DA LC Nº 308/2005, DA SÚMULA VINCULANTE Nº 33 DO STF E DO § 1º DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.213/91. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO E DA REMESSA NECESSÁRIA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º, inciso III; e 61, § 1º, inciso II, alínea c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente